Tribunal: TCU
Processo: 022.058/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência Regional do Incra em Belém/PA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8962/2016-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.461/2013-9

Inteiro teor:
Acórdão 7146/2024-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de monitoramento do cumprimento do item 9.7 do Acórdão 8962/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 3), de relatoria do Ministro-substituto André Luís de Carvalho, que determinou a adoção de medidas para a correção das irregularidades relatadas nos itens 7.2.1.1, 8.1.1.1 e 8.1.1.2 do Relatório de Auditoria de Gestão 201305852 (peça 4 do TC Processo 021.461/2013-9 , p. 93-114), que tratam de desconformidades na gestão de pessoal decorrentes de inconformidades normativas ou deficiências procedimentais e na gestão das prestações de contas de transferências voluntárias. Considerando que em análise feita pela unidade técnica (peça7), verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU de todos os itens em monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar não mais aplicável o item 9.7 do Acórdão 8962/2016-TCU-Segunda Câmara , diante do reconhecimento da incidência de prescrição punitiva e ressarcitória das irregularidades apuradas nestes autos, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) comunicar esta deliberação a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Pará; c) apensar o presente processo em definitivo ao TC Processo 021.461/2013-9 (originador), encerrando-o, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.058/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Incra Em Belém/pa. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.